Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-27.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000339-27.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA - CPF: 488.737.211-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000339-27.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra

Recorrente(s):

SAMAE – SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

MAURICIO PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação do Reclamado gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamante, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a parte Reclamante na petição inicial que necessita com urgência de religação no serviço de água, o qual foi suspenso por falta de pagamento de fatura, o qual não nega, porém, informa a necessidade de religação do serviço essencial, pois sua esposa está em tratamento de câncer.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, determinando que o Reclamado se abstenha de suspender o fornecimento de água do Reclamado, enquanto durar o tratamento de saúde da esposa.

Em suas razões recursais, a parte Reclamante arguiu preliminar de nulidade de citação, argumentando que não foi citada nos autos. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença objurgada.

O Ministério Público em sede de sessão de julgamento opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que a Recorrente não foi regularmente citada.

Para melhor entendimento, relato as principais movimentações dos autos.

A inicial foi protocolada em 12/03/2019 às 11:32, sendo nesta mesma data expedida notificação do Reclamado para que se manifestasse antes do Magistrado proferir a decisão com relação à liminar pleiteada.

Com o acordo extrajudicial e religação do fornecimento de água informado no dia 01/04/2019, o Magistrado deixou de apreciar a liminar.

No dia 27/06/2019, houve despacho de recebimento da inicial, determinando a expedição da citação pessoal do Reclamado, porém, a citação não ocorreu, havendo apenas intimação do advogado do Reclamado nos autos, via sistema, sendo que o Advogado não tem procuração para receber citação, havendo no despacho determinação expressa de citação pessoal, porque num primeiro momento não havia sido expedida, apenas determinado uma notificação para fins de análise da liminar pretendida.

Posteriormente, sobreveio sentença de procedência da ação no dia 09/04/2019, nos termos do pedido inicialmente feito, qual seja, abstenção do corte no fornecimento de água pela falta de pagamento, diante da situação de enfermidade da moradora.

Devidamente intimado, o Reclamado apresentou o presente recurso, arguindo a preliminar de nulidade por ausência de citação válida, o que declaro neste momento, por todas as razões acima já expostas.

Portanto, a inexistência de citação torna toda a movimentação processual eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamante.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
e acolho a preliminar de nulidade de citação arguida, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de todos os atos a partir da citação do Reclamado, suprindo-se a citação neste momento.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020